Tribunal: TJES
Processo: 5003978-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003978-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE ALCANTARA SANTOS QUEIROZ
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO GOMES JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003978-93.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
MARILENE ALCANTARA SANTOS (autora)

RECORRIDO:
CARLOS AUGUSTO GOMES JUNIOR (requerido)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL POR INJÚRIA E AGRESSÃO. NÃO CARACTERIZADO. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se ação de reparação de danos ajuizada por MARILENE ALCANTARA SANTOS em face de CARLOS AUGUSTO GOMES JUNIOR.

Em síntese, a requerente narra que em abril de 2021 após algumas desavenças com seu marido, o requerido e sua companheira, que é neta de seu marido, adentraram seu imóvel e proferiram ofensas contra sua pessoa, além de agredi-la fisicamente. Nesse dia, a autora foi até a delegacia realizar denúncia e o exame de corpo de delito para confirmar as agressões, posteriormente tendo sido distribuído processo criminal no 2º Juizado Especial Criminal de Cariacica.

Em sede de contestação o requerido afirma que no dia dos fatos a autora estava agredindo o avô de sua companheira, por isso, intervieram para retirá-lo dessa situação. Após deixarem a casa da recorrente, ela foi atrás deles proferindo xingamentos e ameaças a ele, sua parceira e o marido daquela. No fim, faz pedido contraposto para ser indenizado por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e o pedido contraposto.

Sem custas e honorários.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n°6148332, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que as agressões sofridas ficaram comprovadas nos autos. Por isso, é devida a indenização pelos danos sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Cinge-se a controvérsia, se deve haver responsabilização, ou não, da parte ré pelas injúrias proferidas e pela agressão da autora.

Isso posto, compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

A partir dos documentos colacionados por ambas as partes restou comprovado que recorrente e recorrido, procederam com a conduta violenta e de troca de ofensas. Portanto, restou caracterizada a situação de ofensas recíprocas.

Nesse contexto, a culpa recíproca é caracterizada quando as partes concorrem igualmente para a ocorrência do dano, ocasião em que se rompe do nexo de causalidade entre a conduta e os prejuízos causados, pois as partes ao causarem o evento danoso, inviabilizam o aferimento da extensão da responsabilidade e o grau de participação de cada uma nas ofensas físicas e/ou morais.

No mais, para análise da caracterização do dano moral toda a dinâmica deve ser considerada e, apesar de deselegantes e de conter críticas, os fatos narrados não afrontam a dignidade da pessoa humana de nenhuma das partes.

Portanto, não observo, no presente caso, ato ilícito capaz de gerar dano moral para qualquer das partes, devendo o feito ser julgado improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)